Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700669-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA CARVALHO NUNES, MARCOS ROBERTO NUNES COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CRIXA - CONDOMINIO III D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA CRISTINA CARVALHO NUNES e Outro, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0707064-12.2023.8.07.0012, movida por CONDOMINIO DO CRIXA - CONDOMINIO III, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 216531230 – autos originais): “Defiro a penhora do imóvel indicado na petição retro (Apartamento 301, Bloco “J”, Matrículado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis Livro 2 do Registro Geral - Matrícula no 164.499 – Ficha 01- Do Condomínio Crixa III, Localizado na Rua 01 – Lote 01 – Setor Crixás – São Sebastião-D F – CEP 71.695-070 – Região Administrativa de São Sebastião-DF - documento de ID 204134504), que será realizada mediante termo nos autos, na forma do disposto no artigo 845, § 1o, do CPC. Nomeio o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Expeça-se mandado de avaliação. Caso necessário, expeça-se carta precatória. Feita a avaliação, oficie-se ao Cartório para promover a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da do recebido do ofício, eis que a parte credora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §1o, IX, do CPC). Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias (art. 525, §11/917§1o do CPC). Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, expeça-se mandado de intimação da penhora e avaliação do bem. Considerando que o executado figura na certidão de matrícula como casado, intime-se o seu cônjuge no mesmo endereço onde ocorreu a citação, na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal. Observo, ainda, que na certidão de matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, oficie-se à respectiva instituição financeira, cientificando-a da presente penhora, bem como determinando que informe a este Juízo o valor do débito remanescente relativo ao imóvel penhorado. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218,3o, do CPC). Retornando o mandado integralmente cumpridos, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, §11/917§1° CPC). I.”. Irresignada, a parte agravante informa, em síntese, que o Agravante requereu a penhora do próprio imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio. Nesse contexto, sustenta que deve ser reconhecida a impossibilidade de penhora de imóvel garantidor de contrato de alienação fiduciária. Por fim, alega que o valor da dívida (quatro mil, novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) é ínfimo em relação ao valor do bem imóvel objeto da penhora, que fora avaliado em R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) no ano de 2020. Assim, interpõem o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da r. Decisão impugnada, a fim de que seja afastada a penhora sobre o imóvel. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito apta a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Conforme o relatado, pretende a agravante ver afastada a penhora que recaiu sobre imóvel alienado fiduciariamente a fim de que seja quitada dívida decorrente de suas taxas condominiais. As despesas condominiais possuem a natureza de obrigações propter rem, ou seja, se aderem à coisa, e não ao possuidor, proprietário ou ocupante da unidade a qualquer título. Tal fato é evidenciado pelo entendimento consolidado no sentido de que a dívida condominial, por constituir obrigação propter rem, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio. Assim, tratando-se a dívida de condomínio de obrigação propter rem, e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, ainda que não tenha figurado no polo passivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ. Vejamos: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas ente os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno. 3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub- roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023.) No mesmo sentido, em que pese a existência de divergência jurisprudencial neste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria, cito os seguintes posicionamentos jurisprudenciais: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CPC, bem como o Tema Repetitivo 949 do STJ. 2. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, podendo o condomínio cobrá-las do proprietário ou do ocupante da unidade a qualquer título. 3. "(...) a dívida condominial constitui obrigação propter rem, de sorte que, aderindo ao imóvel, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário. (...)". (REsp 659.584/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 22.5.2006, p. 205) 4. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime. (Acórdão 1746684, 07183304020218070020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÂO À PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais considerando o bem não está registrado em nome do executado e que o atual proprietário não compõe o polo passivo da execução. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para admitir a penhora do débito condominial sobre o imóvel gerador da dívida. 2. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. 2.1. Ademais, relevante pontuar que, na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. 2.2. A possibilidade de penhora do imóvel gerador da obrigação condominial, no qual figura como proprietário atual pessoa diversa que não integra a lide, não pode ser obstar a garantia legal prevista em favor do condomínio exequente, sob pena de o empecilho configurar um vazio jurídico inviabilizando o alcance do crédito perseguido pelo exequente que busca a penhora do próprio imóvel gerador das despesas. 2.3. Sobre o tema, seja porque o atual proprietário não figura como parte na execução de origem, seja porque o bem não integra mais o patrimônio do executado, o entendimento firmado tanto pelo STJ quanto por esta Corte de Justiça é no sentido de permitir a penhora do imóvel gerador do débito condominial. 2.4. Ou seja, ainda que o atual proprietário não tenha figurado no processo em que se persegue a obrigação, admite-se a constrição do bem, observada, no entanto, a intimação do proprietário atual do imóvel para eventual satisfação voluntária do crédito do condomínio e regular exercício do direito defesa por instrumento processual adequado. 2.5. Precedente: "(...) A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso." (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23/3/2023). 3. Enfim. Diante da natureza propter rem, as dívidas decorrentes e oriundas de taxas condominiais, aderem à coisa, independente de quem seja o seu titular ou proprietário. Logo, comparece lícita e possível, a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais, ainda que tenha sido (o imóvel) transferido a terceiro. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1755998, 07273556920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 Sendo as dívidas condominiais devidas antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, nenhuma relevância haverá para a credora fiduciária ao consolidar seu domínio mediante a execução da garantia, pois esta deverá liquidar inicialmente todas as dívidas próprias do bem, a fim de não perdê-lo em eventual hasta pública que se seguir à penhora pretendida, de modo que assim nada obsta a consumação da constrição sobre o imóvel que ensejou a dívida de natureza propter rem. 2. A possibilidade da penhora do imóvel que ensejou a dívida condominial não causa situação irreversível, mas se impõe como corolário do cumprimento de sentença que se desenvolve nos mesmos limites subjetivos da pretensão inicial. 3. Não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da demanda na fase de cobrança. O que persiste é a vinculação do imóvel à satisfação da obrigação propter rem, independentemente de quem seja o atual titular do domínio, bastando que o juízo, ao levar a cabo a expropriação em praça pública, da hasta se dê notícia formal ao atual proprietário tabular para, caso queira, adote as medidas de salvaguarda inerentes à preservação do direito de propriedade sobre a coisa. 4.Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1302178, 07212317520208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a r. Decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento atualmente adotado pelo c. STJ e à Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. No mesmo sentido, não se constata a verossimilhança da tese subsidiária exposta pela parte agravante. Nesse contexto, em que pese alegar interesse na quitação da dívida, verifica-se que, efetivada audiência de conciliação, não fora realizado acordo entre as partes (ID n° 210730039). Na mesma linha, realizadas as pesquisas cabíveis, não foram localizados outros bens penhoráveis em nome dos executados/agravantes. Assim, respeitada a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil (CPC), afasta-se a probabilidade do direito arguido em relação à outras formas de quitação da dívida exequenda. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora